Tribunal: TJDFT
Processo: 0009294-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009294-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65523311, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 65011315), o qual veicula extinção do precatório n. 0738193-08.2022.8.07.0000 pelo pagamento, e requereu a extinção da execução em relação à substituída MARIA DENISE DE OLIVERA. O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 66207324). Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída MARIA DENISE DE OLIVEIRA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito. Não havendo manifestação, retornem os autos ao arquivo provisoriamente (ID: 57442286). Brasília, 13 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR